Tribunal: TJES
Processo: 5000417-60.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000417-60.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANUBIA CARDOSO FELIX
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000417-60.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: DANÚBIA CARDOSO FELIX

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou

improcedente o pedido inicial.

Irresignad
a, a Autora
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE

ao tentar adquirir um cartão de crédito, foi surpreendida com
sua impossibilidade
em virtude de negativação
de
seu nome; QUE foi constatada negativação junto a Requerida, sem que tenha formalizado contrato para a aquisição de qualquer linha telefônica ou plano de internet; QUE a inclusão de seu nome no cadastro de restrição ao crédito é indevida.

A r. Sentença proferida na origem
julgou improcedente o pedido inicial,
vez que não foi possível guardar verossimilhança na alegação autoral, tendo a Requerida comprovado a efetiva contratação do serviço.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE
toda a documentação apresentada foi extraída do sistema interno da Requerida, sendo que não possuem valor probante, vez que somente uma das partes possui acesso e controle; QUE não há indícios de que a Recorrente firmou negócio jurídico com a empresa.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com
jurisprudência vinculativa do STF
:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
(
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da existência
de
dívida, bem como seu valor e inadimplência da parte devedora,
sendo que a negativação se apresenta como exercício regular do seu direito
.

Como bem pontuado pela r. Sentença, ainda que ocorra a inversão do ônus da prova, o Autor deve comprovar minimamente suas alegações, o que não foi devidamente satisfeito no caso em concreto.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$
500,00 (quinhentos reais)
, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),

suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.